Tribunal: STF
Processo: ARE 1445535
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 21), interposto por Celso Onorio, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 19), com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta não pretender o reexame de provas, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.019 da repercussão geral, discute a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade independentemente do cumprimento das regras contidas na Emenda Constitucional nº 47 para os cargos que envolvem risco.



    Argumenta que, tendo sido reconhecido seu direito à aposentadoria especial, faria jus à paridade e à integralidade, independentemente do cumprimento das regras contidas na aludida Emenda Constitucional.



    Determinei o retorno dos autos à origem para reapreciação da matéria, considerando o Tema n. 1.019 da repercussão geral (e. doc. 28). O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem refutou o juízo de retratação, havendo consignado a “ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 1019”(e. doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 12), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 15), restou assim ementado:



    APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM Servidor público municipal Sepultador Pleito de concessão de aposentadoria especial (art. 40, § 4º, da CF e Súmula Vinculante nº 33/STF) Aplicação dos art. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 Possibilidade Servidor que ingressou no serviço público em 09.01.1995 - Exposição a agentes nocivos durante 25 anos interruptos constatada no Perfil Profissiográfico Previdenciário e no laudo pericial produzido por profissional de confiança do Juízo Integralidade e paridade RE nº 590.260 (Tema nº 139/STF) Não preenchimento dos requisitos da EC 47/05 - Cumulação de vencimentos com proventos Impossibilidade - Vedação disposta no artigo 37, § 10º, da CF Sentença parcialmente reformada, a fim de reconhecer o direito do autor à aposentadoria especial Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o apelo do IPREM.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar os fatos e as provas constantes dos autos, assentou que a parte autora, ora recorrente, tem direito à aposentadoria especial mas não faz jus à integralidade e à paridade, uma vez que não preencheu todos os requisitos transitórios exigidos.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    No caso dos autos, apesar de o Autor ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/03, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição dispostas na Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Isso porque, vê-se que o Autor nasceu em 1º.01.1969 e ingresso no serviço público em 01.02.1993 e, portanto, não possui a idade mínima de 60 anos de idade e 35 anos de contribuição (CF. fls. 32/39). 



    Deste modo, não há direito à paridade e à integralidade. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos articulados pelo recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, dada a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Nesse sentido: RE 1462623/SP, ministro EDSON FACHIN; ARE 1.312.841-ED-AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1408071/SP, ministro FLÁVIO DINO, ARE 1430527/SP, de minha relatoria, e o seguinte julgado do Plenário desta Corte Suprema:



    Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE 1452525 AgR, ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de  06-02-2024)



    Entendo, ademais, não ser aplicável à presente hipótese o Tema nº 1.019 da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672-RG/SP), que trata de policial civil (atividade muito distinta daquela do autor da ação da qual tirado o presente recurso), no qual fora fixada tese nesses termos:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Nesse sentido: ARE 1474750 / SP, ministro ANDRÉ MENDONÇA.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente